Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).
2. O fato de alguns dos participantes na empreitada criminosa se encontrarem em liberdade e o paciente se encontrar preso, não caracteriza malferimento ao princípio da isonomia. Isso porque o paciente, mesmo tendo contra si um decreto de prisão temporária e sabendo da situação de seus “companheiros” na prática delituosa, furtou-se ao cumprimento da medida.
3. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando o paciente não nenhum interesse em contribuir com a instrução processual.
4. A ordem de habeas corpus deve ser concedida quando, de fato, houver ilegalidade na medida combatida, limitando o direito de ir, vir e permanecer do paciente.
5. Estando presentes os motivos que ensejam o decreto prisional em caráter preventivo, há de ser denegada a ordem de habeas corpus.
6. Ordem denegada.